Tribunal: TJDFT
Processo: 0717320-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. JUSTIÇA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. CABIMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TERMO FINAL. DATA DO DESLIGAMENTO. ENRIQUECIMENTO SEM JUSTO MOTIVO. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA. AUSÊNCIA.

1. Limitando-se a parte a afirmar que seu adverso não preenche os requisitos para a obtenção da justiça gratuita, sem fornecer nenhum documento capaz de alicerçar seu pedido, mantém-se o benefício e rejeita-se a impugnação.

2. Nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “o valor da causa em ação rescisória deve corresponder, em princípio, ao da ação originária, corrigido monetariamente. Havendo, porém, discrepância entre o valor da causa originária e o proveito econômico buscado na ação rescisória, deve prevalecer esse último.” (REsp 1811781/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 20/02/2020)

3. Quando o autor indica expressamente os fundamentos de rescisão do julgado, bem como aponta especificamente os preceitos legais que teriam sido violados, evidencia-se a adequação da via eleita.

4. Os juros contratuais remuneratórios são devidos até a data do desligamento, uma vez que incidem sobre os acessórios da contribuição pessoal resgatada nessa ocasião.

5. A limitação dos juros contratuais até a data do desligamento pelo julgado não promove qualquer enriquecimento injusto para o fundo de pensão, mas somente reconhece a incidência da remuneração nos termos pactuados.

6. Não há que se falar em violação a norma jurídica quando a questão é dirimida com base nos normativos legais pertinentes e no entendimento jurisprudencial.

7. Impugnação à justiça gratuita indeferida. Impugnação ao valor da causa acolhida. Preliminar de inadequação da via eleita afastada. Pedido rescisório julgado improcedente.